Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Com fulcro no disposto nos arts. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC e 10, XII , do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo de ID 22386548 celebrado entre o autor e a TELEFÔNICA BRASIL S.A. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Tendo em vista a homologação do acordo ID 22386548, intime-se o SERASA S.A para que se manifeste, em 5 (cinco) dias úteis, quanto ao interesse recursal na interposição dos embargos de declaração de ID 21569893. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito